Tribunal: TJES
Processo: 5007068-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007068-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DELUCA MONTHAY
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007068-89.2021.8.08.0030

RECTES.: SANDRA DELUCA MONTHAY e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDOS.: SANDRA DELUCA MONTHAY e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. FORMA DE ATUALIZAÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença proposto por Sandra Deluca Monthay em face do Estado do Espírito Santo para fins de recebimento dos valores de FGTS. O ente estadual se manifestou no ID 4998483, sendo que tanto a autora quanto o Estado ofertaram RI nos ID’s 4998494 e 4998499, com contrarrazões da requerente no ID 4998500. O Estado se manteve inerte (ID 4998504).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o presente cumprimento de sentença nos termos do art. 487, inc. I do CPC para DETERMINAR ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o pagamento de R$ 6.592,30 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos) a título de verbas do FGTS em favor de SANDRA DELUCA MONTHAY e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente ação. Com o trânsito em julgado, expeça-se ofício requisitório (RPV) para pagamento, devendo ser observado pelo exequente o cumprimento daquilo que dispõe o art. 15 da Lei 8.036/90, comprovando nos autos o aludido depósito”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
A meu ver, irretocável o comando sentencial. Em relação ao recurso interposto pela autora
Sandra Deluca Monthay
, observa-se que o magistrado de piso apenas utilizou como base o valor base do FGTS (R$ 6.592,30) que, obviamente, será corrigido no momento do pagamento (correção monetária com base na TR e juros de mora de 0,5% ao mês). Já em relação ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, conforme mencionado anteriormente, em sede de Agravo Interno ficou estabelecida a forma de atualização dos valores devidos, inclusive com trânsito em julgado (ID 4998477 - Pág. 14 e 16), não sendo possível haver qualquer tipo de modificação posterior. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente
Sandra Deluca Monthay
ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Honorários indevidos, considerando que o ente estadual não ofertou contrarrazões. Consequentemente, condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação. Isento de custas. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)